Tribunal: STF
Processo: Rcl 46320
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal local (TJRS) que negou provimento a agravo interno em face de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 810 da repercussão geral (Autos nº 0100245-14.2020.8.21.7000).
    2. O reclamante destaca que, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425 e do Tema 810, explicitou-se que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos, aos quais aplicam-se regras e critérios específicos”, quais sejam: (i) primeiro momento: “tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública”, período em que se deve observar “a tese jurídica firmada no TEMA 810, segundo a qual é inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança”; (ii) segundo momento: “lapso temporal entre a inscrição do crédito em requisitório (valor apurado no cálculo base) e o efetivo pagamento”, período em que se deve observar “a declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados, em questão de ordem, para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), de 01/07/2009 até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E”.
    3. Afirma que, no caso, “a controvérsia recursal levada à apreciação do tribunal regional abrangia apenas o segundo momento de atualização monetária – requisitório expedido e/ou pago até 25/03/2015 ”. Desse modo, “mostrava-se inaplicável à espécie a tese jurídica firmada no julgamento do TEMA 810 do STF, devendo ser aplicados os critérios estabelecidos pela declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização dos requisitórios até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E”. 
    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, “como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425”. 
    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isto resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    7. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015.
    8. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810). O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 
    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e
    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    9.  Saliente-se que o voto condutor do acórdão no RE 870.947, da lavra do Min. Luiz Fux, contém a seguinte observação: 
    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios ede condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.” 
    10. Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão restou superada, em vista da conclusão de sua análise, em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação dos efeitos do julgamento de mérito.
    11. Desses julgados, obtém-se, portanto, que, em se tratando de correção monetária referente a período anterior à expedição do precatório - “período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública” - a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral; mas, se é referente a período posterior - “lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento” - deve-se observar o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, e na respectiva modulação de efeitos (nesse sentido, o voto do Min. Luiz Fux, Relator do RE 870.947).
    12. Na presente reclamação, o Estado reclamante alega que “a controvérsia recursal levada à apreciação do tribunal regional abrangia apenas o segundo momento de atualização monetária – requisitório expedido e/ou pago até 25/03/2015 ”. Desse modo, “mostrava-se inaplicável à espécie a tese jurídica firmada no julgamento do TEMA 810 do STF, devendo ser aplicados os critérios estabelecidos pela declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização dos requisitórios até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E” (doc. 1, fl. 9). 
    13. Observo dos autos que o agravo de instrumento interposto na fase executiva (AgI nº 70072436090) foi jugado nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA CORREÇÃO DOS CRÉDITOS ATÉ 25/03/2015 E, APÓS, SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE IPCA-E ATÉ O PAGAMENTO. 1. Considerando que a Lei nº 11.960/2009 (que alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) é norma de natureza eminentemente processual, deve ser aplicada de imediato aos processos pendentes (tempus regit actum), sem contudo, retroagir a período anterior a sua vigência. 2. Diante de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009, nas ADIs 4.357 e 4.425 pelo Plenário do Pretório Excelso, ficou mantida, nos termos da EC nº 62/2009, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, data após a qual o crédito deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até o efetivo pagamento. Deliberação definitiva do Plenário do STF que há de ser acatada e cumprida pelas instâncias ordinárias (art. 102, § 2º, da Carta da República) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ”
    14. Interposto recurso extraordinário, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Após o julgamento do recurso paradigma pelo STF, o órgão reclamado procedeu ao juízo de retratação, aplicando ao caso a tese do referido tema da repercussão geral, em decisão mantida em sede de agravo interno. Confira-se a ementa do juízo de retratação:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/2009. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. 1. Tratando-se de diferenças datadas posteriormente à Lei nº 11.960/09, incide correção monetária pelo IPCA-E, desde as datas em que deveriam ter sido satisfeitas as diferenças, observando-se o que decidido pelas Cortes Superiores, com repercussão geral, no já finalizado julgamento do RE nº 870.947 (Tema nº 810 - STF) e no RESp nº 1.495.144 (STJ). 2. Reapreciação da matéria com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. ACÓRDÃO PARCIALMENTE RECONSIDERADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”. 
    15. Nesse cenário, vislumbro plausibilidade nas alegações do reclamante, pois, ao que parece, a hipótese é de correção monetária referente a período posterior à expedição do requisitório de pequeno valor, de modo que não teria aplicação o decido no Tema 810. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento de RPV com a utilização de índice equivocado.
    16. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0100245-14.2020.8.21.7000) até o julgamento definitivo da presente reclamação. 
    17. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações, especialmente quanto ao período a que se refere a correção monetária em questão; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator